Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708944-43.2021.8.07.0001 APELANTE: EDSON DOS SANTOS APELADO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO 1. O apelante requer a antecipação da tutela recursal para impedir novos descontos em sua folha pagamento para amortização de empréstimo consignado. Reafirma, em suma, que o empréstimo consignado 1472340 já foi quitado em 01/03/16 e que não contratou seguros, os quais foram inseridos de modo abusivo pela apelada, em venda casada, motivo pelo qual faz jus à repetição do indébito e ao dano moral pleiteado. Frisa que há abusividade na cobrança dos juros compostos (STF 121) e na utilização da Tabela Price. Alega ser inverídica a alegação da apelada no sentido de que o valor total do empréstimo foi de R$ 15.866,20 - com abatimento da quantia de R$ 14.278,14 para quitação de refinanciamento anterior (contrato 834707) -, e que, por isso, o recorrente teria recebido apenas R$ 1.588,20. Sustenta que, mesmo se considerada a alegação da apelada, já pagou, até o momento, o montante de R$ 36.846,40, que demonstra a inequívoca quitação do débito (contrato 1472340). Destaca que, se computados os valores descontos em folha quanto aos contratos 1472340 e 462509, já pagou R$ 41.781,18 além do devido, o que justifica a rescisão e a restituição em dobro. No que tange aos seguros não contratados, afirma já haver pago R$ 7.367,24, que também enseja restituição em dobro. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O apelante afirma que jamais se associou à apelada, motivo pelo qual seriam nulos os contratos impugnados. Todavia, essa afirmação, à primeira vista, não se sustenta, pois, consoante id 34184461, sua inscrição ocorreu em 14/05/08. Além de não infirmar a mencionada inscrição, o recorrente não juntou provas em contraposição aos vários contratos apresentados pela apelada (ids. 34184456, 34184457, 34184458, 34184459, 34184460 e 34184461). Ademais, a sentença ressalta que há incorreção nos cálculos apresentados pelo apelante (id 34184487): (...). Não há que se falar em quitação das dívidas, eis que o autor apresentou planilha de cálculos com índices distintos daqueles contratados, esclarecendo a ré ao ID 111184170 que “(...) a parte autora realizou contrato de Assistência Financeira no 1472340, que possui o valor total de R$ 15.866,20 a ser pago em 96 parcelas no valor de R$ 960,58. No ensejo, explicou que do valor total do contrato (R$ 15.866,20), deveriam ser descontados os valores de refinanciamento e ordem de pagamento a terceiros, devidamente autorizadas pela parte autora.” e que “(...) o contrato no 834707 corresponde a um contrato de assistência financeira que o autor possuía junto à empresa, com 60 parcelas no valor de R$ 460,88, contrato este realizado em 05/12/2012:”. (...). Grifei Malgrado decretada a revelia, consoante id 34184438, não se presumem verdadeiras as alegações em contradição com as provas constantes dos autos, o que, aparentemente, acontece no caso em exame. Sob outro prisma, admite-se a contratação, a partir da MP 1.963-17/00, de juros mensalmente capitalizados, além de a utilização da Tabela Price, por si só, não traduzir abusividade. 3. Posto isso, indefiro a antecipação de tutela. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 06/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator